Tribunal: STF
Processo: HC 230322
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 802.684/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena em regime semiaberto pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de lesão corporal culposa e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, apresentou pedido de progressão de regime prisional ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    O Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pleito de progressão, pontuou as seguintes circunstâncias, que foram referendadas pelo Tribunal de origem (fl. 70; sem grifos no original): 



    "No mérito, o pedido é improcedente. 



    Embora já tenha cumprido o lapso necessário para a benesse pleiteada, imperativa a conclusão de que o reeducando não reúne mérito, neste momento, para cumprir pena sob menor vigilância, notadamente porque o sentenciado possui situação processual indefinida, uma vez que está sendo processado por outros delitos (processo n° 1524926-05.2019.8.26.0228 - fls. 585/590). 



    Bem verdade que os processos em que se apuram as infrações supervenientes ainda não se definiram, mas tal circunstância, ao menos em sede de execução penal, há de ser considerada em favor da sociedade, haja vista que o mérito do sentenciado é, diante disso, no mínimo duvidoso. 



    Portanto, fica claro que o sentenciado deve ser melhor observado no regime em que se encontra por mais algum tempo, para que se constate de maneira irrefutável sua aptidão, sua adaptação para o gradual retorno ao convívio em sociedade. 



    Posto isso, por falta do requisito subjetivo, indefiro o pedido de progressão para o regime aberto formulado pelo sentenciado." 



    No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência do requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime, uma vez que o Paciente "possui situação processual indefinida, uma vez que está sendo processado por outros delitos" (fl. 70). 



    De fato, não obstante o Sentenciado responder a outras duas ações penais em liberdade, observo da guia de execução (fls. 33-37) que os fatos criminosos foram praticados durante a execução da pena imposta relativa aos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico (Ação Penal n. 0080967- 91.2014.8.26.0050), por ocasião em que o Apenado estava em liberdade, por força de concessão de ordem de habeas corpus. 



    Com efeito, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "[a] prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". Além disso, a jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou-se no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. 



    Outrossim, consoante o Enunciado n. 526 da Súmula desta Corte: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 



    Ora, "[a] noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 



    Assim, não obstante responder em liberdade às ação penais em curso, não há como se reconhecer o direito de o Paciente alcançar o benefício pleiteado, mormente porque, para se deferir a benesse almejada pela Defesa, necessário se faz aferir o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, o que não se verifica, na espécie, em razão do histórico desfavorável do Apenado.



    […]



    Desse modo, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de concessão da ordem, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, que o Paciente cumpriu todos os requisitos legais para a progressão de regime. Enfatiza que A negativa do benefício ocorreu exclusivamente pelo fato do Paciente responder, em liberdade, a outro processo. Requer, assim, a colocação imediata do Paciente em regime aberto, visto que todos os requisitos legais, previstos na Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime, foram preenchidos pelo reeducando. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente